Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-13.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000366-13.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JAISON MACHADO VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU POR DUAS VÍTIMAS CORROBORADO PELO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Verifica-se que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juiz sentenciante, o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para embasar uma condenação, ante a existência de prova robusta consubstanciada pelo reconhecimento realizado por duas das vítimas, horas depois do crime, e pelo depoimento do policial que corrobora o relato das vítimas. 2. As provas coligidas nos autos se mostram hábeis para embasar um decreto condenatório, pois o reconhecimento realizado na fase de inquérito, confirmado por duas das vítimas em Juízo, não deixa dúvida quanto à identificação do réu como autor do crime. As vítimas descreveram as características físicas do réu, individualizando-o, além do fato de o réu ter sido preso cinco minutos depois dos fatos, andando pela via pública na companhia do adolescente infrator, também reconhecido por uma das vítimas. 3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 226, ambos do Código Penal, porque confirmou a validade do reconhecimento extrajudicial realizado sem as formalidades legais e, posteriormente fundamentou a condenação exclusivamente em prova não judicializada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155 e 226, ambos do CC, pois “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003